Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. NATUREZA EXTRACONCURSAL. OBSERVÂNCIA LEGAL. ASTREINTES E HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. PENHORA PELO JUÍZO INDIVIDUAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SANÇÕES DO ART. 523 DO CPC. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INDEVIDA.
1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ao final rejeitada no julgamento de mérito de agravo de instrumento, não possui o condão de impor nova intimação voltada ao cumprimento das obrigações de fazer e de pagamento já impostas, uma vez que já intimada a executada do ônus que lhe incumbia, inclusive sob pena de penhora de ativos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em surpresa processual.
2. A análise da natureza extraconcursal das obrigações prescinde de apreciação específica pelo Juízo da Recuperação Judicial, uma vez que decorre meramente da incidência da lei, especialmente em atenção ao art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, à luz da interpretação fixada pelo STJ no Tema 1.051.
3. As astreintes e os honorários fixados por sentença posterior à data do pedido de recuperação judicial possuem nítida natureza extraconcursal.
4. Apesar da natureza extraconcursal, impõe-se observar o entendimento do STJ no sentido de que enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo do Soerguimento a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.
5. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação da quantia.
6. Diante do inadimplemento voluntário da obrigação, conforme já consignado em julgamento anterior, bem como do não pagamento das astreintes e dos honorários sucumbenciais arbitrados, de caráter extraconcursal, mesmo concedido prazo para tanto, vislumbra-se aplicáveis as sanções de multa e de honorários prevista no art. 523, §1o, do CPC.
7. Não há que se falar em exclusão ou redução das astreintes, porquanto inicialmente fixadas em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, devendo responder por sua inércia, sob pena de se desconsiderar a própria finalidade primordial do instituto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.